Tribunal: TJMT
Processo: 0004584-73.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0004584-73.2018.8.11.0010
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Idoaldo Rodrigues Moreira e Maria Helena Pinheiro Moreira em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT nos autos dos Embargos à Execução opostos em virtude da Ação de Execução n.o 0001047-16.2011.8.11.0010, ajuizada por Francisco de Carvalho.
A sentença foi proferida em 17/03/2021. O feito foi extinto sem resolução do mérito e os Apelantes condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ressalvando que a exigibilidade está suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita, bem como determinada a juntada de cópia da sentença aos autos da Ação de Execução n.o 0001047-16.2011.8.11.0010.
Ao consultar a Ação Executiva que deu azo à oposição dos Embargos pelos Apelantes, constatei que, em 02/09/2021, os Recorrentes, no intuito de evitar eventual atualização do débito e o consequente acréscimo de honorários advocatícios em caso da rejeição da impugnação por eles ofertada, desistiram da impugnação, declararam que concordam com o montante penhorado na Ação n.o 1000163-83.2021.8.11.0053 e requereram a extinção do feito executivo.
Por constatar que a penhora efetivada no rosto dos autos acima mencionado foi suficiente para a quitação do débito, 03/09/2021, o Juiz singular extinguiu o feito executivo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, ou seja, porque ocorreu a satisfação do débito e, por corolário, determinou a expedição do alvará em favor do Recorrido para o levantamento do valor penhorado, o que já foi cumprido. Todavia, não foi determinada a remessa de ofício para a Secretaria da Segunda Câmara, com cópia da sentença.
Assim, em 21/03/2022, no intuito de evitar eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, determinei a intimação dos Apelantes para, querendo, manifestar quanto à perda superveniente do interesse recursal.
Conforme se extrai do Id. 123681982, o prazo decorreu sem qualquer manifestação dos Apelantes.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O artigo 932, inciso III, do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado.
Na hipótese, embora o Julgador singular não tenha determinado a remessa de ofício para a Secretaria da Segunda Câmara, com cópia da sentença proferida na Ação de Execução, tal fato não impede que seja reconhecida a perda do objeto deste Recurso de Apelação, diante da extinção da Ação Executiva por satisfação do crédito.
Para ilustrar:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos à execução. Pretensão objetivando a declaração de nulidade do título executivo ou, alternativamente, a revisão de débito e o reconhecimento de excesso de execução, bem como a exclusão do nome da embargante do cadastro de inadimplentes. Improcedência dos pedidos formulados na inicial. De fato, a entidade embargada, ora apelada, requereu a extinção da execução, em razão da satisfação integral da pretensão executória. Assim, o pagamento do valor aludido gera a perda superveniente do objeto da execução, sendo certo que, por via reflexa, gera também a perda do objeto dos embargos à execução, impondo-se, por conseguinte, a extinção de ambas as demandas. Registre-se que os embargos à execução devem seguir o mesmo caminho da execução, tendo em vista a acessoriedade deste em relação àquele. Outrossim, eventual interposição de recurso de apelação pela embargante perde o objeto, por ausência de interesse, restando prejudicada a análise. Não conhecimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 04556495220158190001, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/04/2019, NONA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)
AGRAVO INTERNO - EMBARGOS EXECUÇÃO - SATISFAÇÃO DÉBITO EXECUTADO - RECONHECIMENTO PELO AGRAVADO - PERDA DO OBJETO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA. Inexistente a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, porquanto reconhecido pelo próprio recorrente o pagamento da dívida que embasa a execução fiscal, configurada a perda do objeto recursal da apelação interposta contra sentença proferida nos Embargos à Execução, pois desfigurados os próprios requisitos do título executivo, em face da satisfação da dívida. Recurso improvido. (TJ-MG - AGT: 10105140261949002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 06/09/2018, Data de Publicação: 12/09/2018). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Embargos à execução. Provimento jurisdicional que extinguiu a execução pela satisfação do crédito, anterior ao julgamento da apelação. Extinção da execução após o pagamento do débito pelo devedor. Perda superveniente do interesse recursal pela prática de ato incompatível com o objeto dos embargos à execução. Fato extintivo do direito do apelante-executado. Artigo 462 do CPC. Recurso de apelação prejudicado. Embargos acolhidos com efeito infringente. (TJ-SP - EMBDECCV: 00027808820098260165 SP 0002780-88.2009.8.26.0165, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 17/06/2015, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2015). (sem grifos no original)
Assim, com fundamento no artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Apelação (art. 932, inciso III, CPC).
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) da valor da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora